Tribunal: TJES
Processo: 5002357-80.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002357-80.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RECORRIDO: JILVANIO MENDES DE AMORIM e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos,
conclui-se que a sentença dev
e
ser
parcialmente
reformada,
tão somente no que tange

à
condenação em danos morais
, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

DISTRATO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
VALOR DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE
.
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 25% PARA 10%.
VALOR DE IMÓVEL EM ASCENDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO
.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Não merece prosperar a preliminar de incompetência em relação ao valor da causa, uma vez que
não há que se considerar o valor global do contrato, mas, sim, o valor decorrente da rescisão contratual discutida
.
2.
Ademais, mostra-se acertada a conclusão do colega sentenciante ao reduzir a retenção para o correspondente a 10% (dez por cento) do valor pago pelo imóvel
, uma vez que o bem objeto do contrato é um lote de terras, cujos valores imobiliários encontram-se em ascendência
.
3.
De outro lado,
em relação

à condenação por
danos morais, nenhum indício existe nos autos de qualquer mácula de natureza imaterial que eventualmente tenha acometido
o
s

recorridos, pois não restou evidenciada qualquer situação excepcional além do mero descumprimento contratual
.
4.

Em face dessas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para
excluir da condenação
os
danos morais
, mantendo incólumes os demais pontos da sentença. 5. Sem ônus sucumbenciais
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.